Tribunal: TJES
Processo: 5043996-82.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043996-82.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO GILBERT COCO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5043996-82.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
RICARDO GILBERT COCO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APLICATIVO DE MENSAGENS. FRAUDE POR TERCEIROS. INÉRCIA DA PLATAFORMA APÓS PEDIDOS E CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão de origem confirmou a tutela antecipada, tornando definitiva a obrigação de suspensão de sete contas do aplicativo WhatsApp vinculadas a números de telefone específicos, e condenou a recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, decorrente da inércia da plataforma após ciência da utilização indevida da imagem e do nome do recorrido para a prática de fraudes por terceiros.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) as teses preliminares de ilegitimidade passiva e de perda superveniente do objeto; (ii) a existência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na inércia da plataforma em suspender contas fraudulentas após decisão judicial; e (iii) a efetiva configuração do dano moral e a adequação do quantum fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De plano,
afasta-se
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. À luz da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas a partir das alegações formuladas na exordial. Ademais, é incontroverso nos autos e cediço no ordenamento jurídico que a recorrente integra o mesmo grupo econômico da operadora do aplicativo (Meta Platforms), detendo legitimidade para figurar no polo passivo e responder por eventuais falhas na prestação do serviço oferecido aos consumidores brasileiros.

4. Igualmente, rejeita-se a tese de perda superveniente do objeto. A mera inativação posterior ou atual das contas impugnadas não esvazia o interesse processual do recorrido. A pretensão inicial abrange não apenas a confirmação definitiva da obrigação de fazer, como também a responsabilização civil pelos danos suportados no período em que as contas permaneceram ativas em descumprimento aos preceitos legais e judiciais.

5. No mérito, denota-se que a relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia não reside unicamente na criação das contas falsas por estelionatários (fato de terceiro), mas na conduta omissiva da recorrente após tomar inequívoca ciência da ilicitude. O conjunto probatório revela a inércia da plataforma, que manteve as contas ativas mesmo após os pleitos e a decisão liminar deferida, caracterizando evidente falha na prestação do serviço e rompendo a excludente de culpa exclusiva de terceiro.

6. Em relação aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. A utilização contínua de sua imagem e nome – atributos inerentes ao exercício de sua profissão de advogado – para a consecução de fraudes contra clientes atinge diretamente a sua honra objetiva e a sua credibilidade profissional perante terceiros. O defeito do serviço, ao perpetuar o risco por inércia injustificada, gera dano moral passível de reparação.

7. O
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende adequadamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante cumpre a função pedagógica e compensatória da medida, considerando a gravidade da falha, a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial e o porte econômico da recorrente, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)